Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724726-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE GONTYJO DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 236302481 proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por ROSANE GONTYJO DO COUTO, que acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, apenas para determinar a exclusão das astreintes. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento que a exclusão das astreintes foi superveniente à apresentação dos cálculos, e condenou o executado ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o excesso alegado quanto aos honorários sucumbenciais. Ainda que deferiu a expedição de RPVs dos valores incontroversos relacionados à obrigação principal e aos honorários sucumbenciais, e condicionou o prosseguimento do feito quando ao remanescente a preclusão da decisão. O agravante, em suas razões recursais de ID 73079761, sustenta que como se trata de cumprimento de sentença envolvendo direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, razão pela qual não há como se inserir o valor do tratamento na base de cálculo dos honorários de sucumbência. Defende que nos termos do que dispõe a tese firmada no julgamento do Tema 1313, nas demandas onde se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, razão pela qual deve ocorrer a revisão da base de cálculo da sucumbência, para que seja fixada por equidade. Aduz que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, entende-se por “valor da condenação”, o montante devido da indenização pelos danos morais, por ser a única obrigação de conteúdo econômico nos casos de demanda de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde. Alega que é indevida a condenação da Fazenda Pública em razão da rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, por violar o que restou definido no julgamento do Tema 408 e na Súmula 519 do STJ. Enfatiza que, diante do reconhecimento do excesso da execução no importe de R$ 143.633,94 ao excluir do montante executado a multa diária, seria cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em percentual a ser fixado sobre o montante do excesso, conforme julgamento proferido no Tema 410. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por restar evidenciada a afronta ao que restou definido no julgamento dos Temas 408, 410 e 1313 do STJ, bem como diante da urgência demonstrada, em razão da possibilidade de ser determinada a expedição de precatório/RPV em favor da parte agravada. Ao final requer que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão agravada. Isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo Juiz de origem, condicionou o prosseguimento do feito em relação aos valores controversos, a preclusão da referida decisão. Portanto, não há perigo de dano representado pela expedição de RPV e/ou precatório, pois somente ocorrerá após a definição acerca do quantum debeatur controvertido nos autos. Assim, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora